Tribunal: STF
Processo: RC 1199
Classe: RC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-02-20
Data de publicação: 1974-02-20

Ementa:
O militar que se encontre reformado conserva suas responsabilidades e prerrogativas para o efeito de aplicação da lei penal militar quando pratica, ou contra ele é praticado, crime de natureza militar (CPPM. art. 13). Embora reformado, não tem o militar o direito de, baseado no art. 119, II b, da Constituição de 1967 com a Emenda n. 1, impugnar, mediante recurso comum ou ordinário, decisão da Justiça Militar que o haja condenado por crime contra a segurança nacional (DL. n. 898-69). 
2. Recurso não conhecido. 
3. Voto vencido.